Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736662-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0037705-05.1996.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou, ao fundamento da preclusão, a impugnação dos ora Agravantes quanto ao cálculo do valor devido. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Intimado acerca da penhora, o devedor apresenta impugnação ao ID 104970749, alegando, em suma, que deve ser aplicada a taxa SELIC como indexadora dos juros e correção monetária sobre a verba honorária objeto de execução, de modo que não há crédito suficiente para a penhora de 4 imóveis. Resposta do credor ao ID 106318399, requerendo a condenação do devedor por litigância de má-fé. DECIDO. Encontra-se preclusa a oportunidade para a impugnação aos cálculos do credor, uma vez que se limitou a atualizar as planilhas já juntadas aos autos desde o início da execução, sendo certo que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi analisada e rejeitada (ID 75327298). Ademais, pela ausência de indicação expressa, aplicam-se os juros legais de 1% e a correção monetária, por se tratar de mera recomposição da desvalorização da moeda, deve ser baseada no INPC por corresponder ao índice que reflete adequadamente a evolução dos preços. Portanto, REJEITO a impugnação do devedor. Indefiro o pedido de condenação do devedor por litigância de má-fé, pela ausência dos requisitos legais. Sobre a petição do ID 105488656, atente-se o credor quanto aos ID's 103818233 e 103407377. Intimem-se as partes sobre a avaliação dos imóveis (ID 105949486), em 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Discorrem os Agravantes acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirmam que “a questão relativa aos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, (uma vez que os juros são meros consectários legais da obrigação principal, ou seja, obrigação acessória e de trato sucessivo, que se renovam a cada mês). Logo, sua adequação à lei em vigor NÃO VIOLA A COISA JULGADA, NÃO É PASSÍVEL DE PRECLUSÃO, NEM MESMO INCORRE EM REFORMATIO IN PEJUS, tal como já decidido em reiterada e caudalosa jurisprudência do Colendo STJ” (Num. 30764686 - Pág. 8/9). Acrescentam que, nos “termos da reiterada jurisprudência do Colendo STJ, os débitos anteriores à entrada do CC/2002, devem sofrer a incidência de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês e, após essa data (11/01/2003), a aplicação da SELIC, apenas” (Num. 30764686 - Pág. 9). Sustentam que os cálculos apresentados pelo Exequente implicam a prática de anatocismo, uma vez que os juros moratórios incidem sobre o valor da planilha anterior, que já contém juros mora, ocorrendo, assim, a sobreposição do referido encargo. Defendem a incidência da taxa SELIC e invocam, para tanto, o Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 406 do Código Civil e o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento “para reformar a r. decisão de primeira instância e determinar readequação dos cálculos do exequente, conforme aqui exposto, com atualização do débito à razão de 0,5% até janeiro/2003 e, a partir de então, incidência da Taxa SELIC, como indexadora dos juros e correção monetária, conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e das jurisprudências dos TRF’s, STJ e STF, vez que os juros de mora e a correção monetária constituem obrigação acessória, de trato sucessivo, que se renova mês a mês (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão, Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015), e a consequente desconstituição das penhoras, por ausência de crédito suficiente para tanto.” (Num. 30764686 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 30764689). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0037705-05.1996.8.07.0001, rejeitou, ao fundamento da preclusão, a impugnação dos ora Agravantes quanto ao cálculo do valor devido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes não teceram qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador